Tribunal: TJSP
Processo: 2236983-19.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AÇÃO DE INVENTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELO CREDOR DECLARADO SUCESSOR DE UM DOS HERDEIROS DO DE CUJUS (NOS LIMITES DE SEU QUINHÃO E ATÉ A SATISFAÇÃO DA DÍVIDA). INVIABILIDADE DO DEBATE PRETENDIDO. MATÉRIAS PRECLUSAS. VALOR ATRIBUÍDO AOS BENS DO ESPÓLIO E DEPÓSITO JUDICIAL DA PARTE CABÍVEL AO AGRAVADO JÁ DEFINIDAS EM DECISÕES ANTERIORES NÃO IMPUGNADAS PELO AGRAVANTE.
RECURSO

Ementa:
AÇÃO DE INVENTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELO CREDOR DECLARADO SUCESSOR DE UM DOS HERDEIROS DO DE CUJUS (NOS LIMITES DE SEU QUINHÃO E ATÉ A SATISFAÇÃO DA DÍVIDA). INVIABILIDADE DO DEBATE PRETENDIDO. MATÉRIAS PRECLUSAS. VALOR ATRIBUÍDO AOS BENS DO ESPÓLIO E DEPÓSITO JUDICIAL DA PARTE CABÍVEL AO AGRAVADO JÁ DEFINIDAS EM DECISÕES ANTERIORES NÃO IMPUGNADAS PELO AGRAVANTE.
RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294757
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2236983-19.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante LUIS FELIPE
SILVEIRA AMANCIO TORELLA D AVILA, são agravados ALESSANDRA TORELLA
D'AVILA (INVENTARIANTE), REYNAL RIOGRANDENSE D ́AVILA (ESPÓLIO),
RICARDO TORELLA D ÁVILA, MARIA ROSSANA TORELLA D'AVILA
(HERDEIRO) e JOSÉ WALTER TORELLA D ́AVILA (HERDEIRO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente), MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES E COSTA NETTO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
PAULO ALCIDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2236983-19.2019.8.26.0000 -Voto no 39363
2
6a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
VOTO No 39363
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
No
2236983-19.2019.8.26.0000
COMARCA DE SÃO PAULO FORO CENTRAL 3a VARA DA
FAMÍLIA E SUCESSÕES
AGRAVANTE(S):
LUIS
FELIPE
SILVEIRA
AMANCIO
TORELLA D'ÁVILLA
AGRAVADO(S):

ALESSANDRA
TORELLA
D'ÁVILLA
(INVENTARIANTE) E OUTROS
MM. JUIZ (A): HENRIQUE MAUL BRASÍLIO DE SOUZA
AÇÃO DE INVENTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO
INTERPOSTO PELO CREDOR DECLARADO SUCESSOR DE
UM DOS HERDEIROS DO DE CUJUS (NOS LIMITES DE SEU
QUINHÃO
E
ATÉ
A
SATISFAÇÃO
DA
DÍVIDA).
INVIABILIDADE DO DEBATE PRETENDIDO. MATÉRIAS
PRECLUSAS. VALOR ATRIBUÍDO AOS BENS DO ESPÓLIO
E
DEPÓSITO
JUDICIAL
DA
PARTE
CABÍVEL
AO
AGRAVADO JÁ DEFINIDAS EM DECISÕES ANTERIORES
NÃO IMPUGNADAS PELO AGRAVANTE.
RECURSO DESPROVIDO.
LUIS FELIPE SILVEIRA AMANCIO TORELA
D'ÁVILLA interpõe recurso de agravo de instrumento em ação
de inventário dos bens deixados por Reynal Riograndense
D'ávila.
Contesta a autorização emitida pelo MM.
Juízo para depósito em dinheiro da parte referente ao quinhão
do agravado. Aduz que não lhe foi concedida oportunidade para
impugnar os valores atribuídos aos imóveis inventariados.
Considera-se prejudicado, pois os bens devem ser considerados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2236983-19.2019.8.26.0000 -Voto no 39363
3
em seus valores reais e não venais (fls. 01/07).
Recurso
processado
apenas
no
efeito
devolutivo e contrariado.
É o relatório.
Trata-se de ação de inventário dos bens
deixados por Reynal Riograndense D'ávila.
O agravante é credor alimentar de um dos
herdeiros (Ricardo Torella D'ávilla, ora agravado) e foi admitido
nos autos como sucessor deste nos limites de seu quinhão na
herança até a satisfação do crédito.
A
legatária
Alessandra
requereu
autorização para depositar judicialmente o valor atribuível ao
agravado, o que foi deferido pelo MM. Juízo (fl. 496).
O agravante não se opôs ao deferimento,
apenas impugnou o valor depositado, o qual considerou
insuficiente.
Portanto, tal debate (autorização judicial
para o referido depósito) encontra-se precluso.
O mesmo se diga em relação ao valor
cabível ao agravado.
O esboço de partilha em que constava o
quinhão a ser adjudicado ao recorrido (R$ 102.469,69) foi
juntado aos autos em 05/06/2012 (fl. 234).
O agravante, por sua vez, habilitou-se nos
autos em 11/06/2012 e a despeito de ter se manifestado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2236983-19.2019.8.26.0000 -Voto no 39363
4
algumas vezes no processo, em nenhum momento contestou o
mesmo.
Inviável, pois, rediscutir o valor dos bens e,
consequentemente, a parte a que faria jus o recorrido, pois
consumada a preclusão.
Por tais razões, nada a se alterar na correta
decisão do magistrado, que ora se transcreve:
“Tomo por base o último esboço de partilha,
juntado às fls. 204/234.
O
valor
total
que
seria
adjudicado
ao
herdeiro/devedor/cessionário Ricardo correspondia, em
05/06/2012 (data da petição; fl. 234), a R$ 102.469,69
(fl. 223, item 'C').
O credor Luís habilitou-se nos autos às fls.
235/236 (petição protocolada em 11/06/2012).
Compulsando as peças posteriores, não se
observa nenhuma impugnação, pelo referido credor,
sobre os valores utilizados no esboço de partilha
apresentado às fls. 204/234. Está, portanto, preclusa a
prerrogativa de impugnar os valores atribuídos aos bens
nas últimas declarações” (fl. 11)
Ante o exposto, nega-se provimento ao
agravo.
PAULO ALCIDES AMARAL SALLES
Relator